Tribunal: TJSP
Processo: 2160476-46.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO PINHAL – IPTU, TAXA DE BOMBEIRO, DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E LIMPEZA PÚBLICA – EXERCÍCIO DE 2017 – Decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade. Recurso interposto pelo Município.
TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E DE LIMPEZA PÚBLICA – As taxas de limpeza e conservação de vias públicas não

Ementa:
TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO PINHAL – IPTU, TAXA DE BOMBEIRO, DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E LIMPEZA PÚBLICA – EXERCÍCIO DE 2017 – Decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade. Recurso interposto pelo Município.
TAXA DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E DE LIMPEZA PÚBLICA – As taxas de limpeza e conservação de vias públicas não atendem aos requisitos de divisibilidade e especificidade exigidos para a configuração de um tributo como sendo taxa – Precedentes do STF e desta C. Câmara. Decisão mantida nesse ponto.
TAXA DE PREVENÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIOS – As atividades de combate a incêndios correspondem a um serviço público de competência do Estado, conforme dispõe o artigo 139 da Constituição do Estado de São Paulo, sendo indevida a cobrança efetuada pelo Município – Inconstitucionalidade da cobrança reconhecida pelo C. Supremo Tribunal Federal em julgamento do Tema 16 da repercussão geral (RE no 643.247/SP) – Modulação dos efeitos que considerou a impossibilidade da cobrança a partir de 1o de agosto de 2017, admitindo a incidência anterior a esta data, "ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas" – Execução Fiscal proposta em 17/02/2021, momento posterior ao reconhecimento da inconstitucionalidade – Cobrança indevida – Precedentes desta C. Câmara em casos análogos – Decisão mantida nesse ponto.
Decisão mantida – Recurso desprovido.